Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 6.858/80. INAPLICABILIDADE. REGRAS DE SUCESSÃO.
A regra contida na Lei 6 858/80 aplica-se as pequenas verbas trabalhistas que servem para custear as despesas urgentes.
Em se tratando de valor elevado, constante de precatório, aplica-se as regras do direito sucessório.